Tribunal: TJDFT
Processo: 0755280-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DO BRASIL À EUROPA. CANCELAMENTO DO VOO. INÚMERAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO (REMARCAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DOS VALORES), POR MEIO DOS CANAIS DISPONÍVEIS (NÃO ACESSÍVEIS). AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA (CC, ARTIGO 12). DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. IMPOSITIVA TAMBÉM A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 27.11.2020, de passagens aéreas (Brasília/Lisboa - Lisboa/Milão; Roma/Lisboa – Lisboa/Brasília) para o requerente e sua companheira, com previsão de embarque em 13.4.2021; (b) pagamento realizado através de pontuação de milhas e pecúnia, sendo 110.660 milhas e R$ 1.302,82 (reserva “TV5NE8” - programa “Tap Miles and Go”); (c) em virtude das restrições e proibições de entrada de brasileiros na Itália, decorrentes da pandemia (COVID – 19), o voo teria sido cancelado e o requerente teria solicitado a remarcação do voo de ida para 04.9.2021 e retorno em 18.9.2021; (d) no dia 13.8.2021, o requerente teria recebido um e-mail da TAP com alteração do voo; (e) no fim de agosto de 2021, em decorrência da manutenção das restrições para entrada de brasileiros na Itália, o consumidor teria tentado por inúmeras vezes contato com a empresa TAP para efetuar a alteração das reservas; (f) todas as tentativas de contato do consumidor com a empresa requerida restaram infrutíferas (ligações para os números disponibilizados no site da empresa, envio de e-mail para endereço eletrônico disponibilizado pela requerida, envio de mensagem no Messenger do Facebook da companhia, reclamação no site); (g) aduz o requerente que para realizar a alteração pelo site da companhia, o passageiro teria de pagar US$ 250 por pessoa, e que não teria sido encontrada opção de obtenção dos créditos das passagens; (h) acrescenta que a companhia aérea simplesmente registrou em seu site “no show” nas passagens aéreas e não respondeu a nenhuma das inúmeras tentativas de contato do autor para solucionar a questão; (i) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação com vistas à condenação da empresa à restituição das 110.600 milhas do programa “Tap Miles and Go”; condenação da requerida na obrigação de fazer consistente na disponibilização dos créditos no valor de R$ 1.302,82 (mil trezentos e dois e oitenta e dois), referente ao valor pago em pecúnia, no prazo máximo de sete dias da ciência da decisão, com validade de dezoito meses para uso nos serviços da requerida, nos termos da Lei no 14.034/2020, e compensação dos danos morais no valor de R$ 12.000,00.
II. De outro lado, a parte recorrente afirma que: (a) o voo do requerente estava programado para ocorrer em 04.9.2021 e que ao contrário do alegado na inicial, o consumidor não teria comparecido ao embarque (no show) por mera liberalidade; (b) não há ato ilícito praticado pela requerida, porquanto o voo teria ocorrido regularmente e não teria recebido solicitação de alteração/cancelamento das passagens.
III. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
IV. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.
V. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
VI. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
VII. Daí porque a mens legis teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
VIII. Sendo assim, uma vez comprovado que a parte consumidora teria quitado o valor referente à aquisição das passagens aéreas e tentado de diversas formas solicitar o cancelamento das passagens em decorrência da pandemia (COVID-19), o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução do valor pago (R$ 1.302,82) e reembolso das 110.600 milhas do programa “Tap Miles and Go”, constitui medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o).
IX. No que concerne aos danos extrapatrimoniais, a parte consumidora logrou demonstrar a crassa falha na prestação dos serviços pela recorrente (inúmeras tentativas infrutíferas de resolução da controvérsia através dos canais de atendimento remoto disponibilizados pela empresa), tudo a justificar a pretendida compensação, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”).
X. Em relação ao quantum do dano moral, confirma-se a estimativa fixada (R$ 3.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução
XI. No mais, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual, devem os juros de mora incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).